Tribunal: TJPA
Processo: 0820557-46.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10258 - Licenças / Afastamentos
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820557-46.2021.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: OTEMIR GALVAO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO AFASTAMENTO APÓS 90 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato o impetrante requereu administrativamente aposentadoria – processo numero-
19423/2020, SEMEC, estando há mais de dois anos sem resposta
. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990.

2. É o caso do servidor impetrante, que completado 90 dias do pedido de aposentadoria, pode se afastar de suas funções. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos de Ação de Mandado de Segurança nº
0820557-46.2021.8.14.0301
ajuizada por OTEMIR GALVÃO E SILVA, concedeu a segurança pleiteada.

A síntese da demanda trata de pedido de aposentadoria voluntária especial por parte do servidor pública do Município de Belém – Técnico de Enfermagem, datado de 20/08/2020, cujo ingresso no serviço público deu-se em 01/11/1992.

Aduziu que após cumprir os requisitos legais para aposentadoria voluntária especial, requereu-a no processo número
19423/2020, SEMEC, estando, até o momento da impetração sem resposta
.

Requereu liminarmente seu afastamento imediato das atividades laborais, sem prejuízo da sua remuneração até que seja finalizado o processo administrativo, ou subsidiariamente, que seja determinado à Administração Pública Municipal que conclua o processo administrativo em 30 dias, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento. E no mérito, a concessão da segurança.

Parecer Ministerial, manifestando-se pela concessão da segurança.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança.

Inconformada a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelo, aduzindo a necessidade de reforma da sentença, tendo em vista que o afastamento concedido pelo julgador não encontra amparo na legislação municipal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

O Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento, a fim de manter a sentença de primeiro grau.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Sentença submetida à remessa necessária, nos termos do art. 496, I do NCPC.

Analisando as razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Com a leitura dos autos é possível concluir que de fato a impetrante requereu administrativamente aposentadoria. Além disso, relevante considerar que a legislação vigente garante o direito a afastamento das atividades após decorridos noventa dias do referido pedido. É o que se observa do disposto no art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município de Belém e art. 169 da Lei 7.502/1990, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, conforme a seguir transcrito:

“Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII - não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;

Art. 169 - Ao funcionário fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não seja antes cientificado do indeferimento, na forma da lei.”

Neste entendimento:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO PLEITO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. CONCESSÃO DO WRIT. RECURSO JULGADO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – In casu, no Mandado de Segurança impetrado pela embargada, servidora efetiva do Município de Belém, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital concedeu a segurança, garantindo o afastamento da recorrida do exercício das funções do cargo público efetivo de “Professor Pedagógico-MAG.01”, sem prejuízo de sua remuneração, a contar de 09/11/2018, data em que a recorrida requereu administrativamente seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição; II - No julgamento do r

(8523163, 8523163, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)

Importante destacar que os dispositivos legais acima transcritos asseveram que não haverá prejuízo à remuneração do servidor público.

Nesse cenário, devido o afastamento do servidor após 90 dias do requerimento de aposentadoria, nos termos da legislação vigente, todavia, na remuneração devida, inviável a percepção de parcelas de natureza transitória, precária.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida,
tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2022